Tribunal: TJES
Processo: 5001215-40.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde; Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001215-40.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA BATISTA PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 5001215-40.2025.8.08.0069

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em ação de obrigação de fazer visando à internação compulsória, afastou a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, sob fundamento de ausência de resistência à pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, diante da alegação de existência de pretensão resistida pela apresentação de contestação e da suposta inobservância de precedentes e normas invocados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, ao reconhecer que a condenação em honorários advocatícios deve observar, além do princípio da sucumbência, o princípio da causalidade.

O colegiado consignou que o Estado do Espírito Santo não se opôs ao pedido de internação compulsória, limitando-se a suscitar questões de ordem processual, circunstância que afasta a caracterização de pretensão resistida.

A ausência de negativa administrativa e a declaração expressa do ente público de que não se opõe à internação evidenciam que o ajuizamento da demanda não decorreu de conduta do apelante, afastando a sua responsabilidade pelo pagamento de honorários.

A insurgência da embargante busca, em realidade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

O prequestionamento pretendido não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A condenação em honorários advocatícios exige a análise conjunta dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Não se caracteriza pretensão resistida quando o ente público não se opõe ao mérito do pedido e apenas suscita questões processuais, afastando-se a condenação em honorários.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023; TJSP, AC nº 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19.11.2019; TJDFT, AC nº 0019881-26.2016.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, j. 22.11.2017; TJES, AC nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.06.2024; TJES, AC nº 0002599-61.2016.8.08.0030, Rel. Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 5001215-40.2025.8.08.0069

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao esclarecimento de omissões ou contradições supostamente existentes no acórdão que, ao analisar a apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
nos autos da ação de obrigação de fazer, afastou a condenação do ente estatal ao pagamento de verba honorária.

Em suas razões recursais, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que o acórdão contém omissões e contradições ao excluir a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que houve pretensão resistida evidenciada pela apresentação de contestação de mérito pelo Estado, o que torna a condenação obrigatória conforme o art. 85 do Código de Processo Civil. Além disso, o recurso aponta a inobservância do Tema 793 do STF e o desrespeito à Súmula 421 do STJ, que prevê o pagamento de honorários à Defensoria quando atua contra ente distinto daquele ao qual pertence, finalizando com o pleito de prequestionamento dessas normas para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Manifestações apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
(ID 16662038) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 18078667) , pugnando pelo desprovimento do recurso sob o argumento de que a decisão colegiada não padece de vícios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de internação compulsória, condenando os requeridos a fornecerem tratamento em clínica especializada, com custeio pelo SUS, além do pagamento de honorários advocatícios. O apelante busca a exclusão da condenação ao pagamento da verba honorária, sob fundamento de ausência de resistência à pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não houve resistência administrativa ou processual ao pedido de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual responde pela verba honorária aquele que deu causa ao processo.

4. Quando o ente público não resiste ao pedido formulado, limitando-se a suscitar questões de ordem processual — como valor da causa ou interesse de agir — não se caracteriza pretensão resistida.

5. A ausência de negativa administrativa ou de impugnação ao mérito da demanda evidencia que o ajuizamento da ação não decorreu de conduta do apelante, afastando sua condenação em honorários.

6. A jurisprudência dos Tribunais estaduais, inclusive do TJES, orienta-se no sentido de que, em ações de internação compulsória, não há condenação em honorários quando inexiste resistência administrativa ou processual ao pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios depende da análise conjunta dos princípios da sucumbência e da causalidade.

2. O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não opõe resistência administrativa ou processual ao pedido autoral.

3. Questões de ordem pública levantadas em contestação não configuram resistência à pretensão e não autorizam a condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; princípios da sucumbência e da causalidade.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19.11.2019; TJ-DF, AC nº 0019881-26.2016.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, j. 22.11.2017; TJES, AC nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.06.2024; TJES, AC nº 0002599-61.2016.8.08.0030, Rel. Desª. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 24.03.2023.

Nessa esteira, a embargante sustenta, em suma, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afastar a condenação em honorários advocatícios, afirmando que, diversamente do que foi decidido, houve inequívoca pretensão resistida por parte dos réus. Argumenta que a resistência se configurou pela apresentação de contestação, o que teria forçado a manutenção do litígio e o exercício das funções institucionais da Defensoria Pública, atraindo a aplicação do Tema 1.002 do STF.

Contudo, a leitura da ementa e do voto condutor do acórdão objurgado revela, com clareza, o entendimento adotado por este Colegiado: a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. No caso em tela, restou consignado que o ente público não ofereceu resistência ao pedido principal (internação compulsória), limitando-se a suscitar questões de ordem estritamente processual.

O voto condutor fundamentou-se em jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, a qual estabelece que a análise de matérias de ordem pública em sede de contestação não configura resistência ao mérito da demanda. Além de a parte autora não ter comprovado a prévia negativa administrativa do tratamento, o Estado expressamente declarou não se opor à pretensão de internação, o que elide a configuração de lide resistida para fins de sucumbência.

A pretensão da embargante, portanto, não visa sanar um vício de clareza ou integração, mas sim rediscutir o próprio mérito do que foi decidido, o que é manifestamente incabível por esta via recursal. Nesta toada, não há que se falar em vício no caso, tendo em vista que esta Egrégia Segunda Câmara Cível dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes ao litígio.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.